Tribunal: TJSP
Processo: 1104176-19.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Juros remuneratórios – Ausência de previsão no título exequendo – Ausência de controvérsia quanto à aplicação dos índices da caderneta para a atualização monetária do débito exequendo, com a observação que a utilização não acarreta na inclusão automática dos juros remuneratórios – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001026500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104176-19.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO DE
OLIVEIRA COIMBRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/14
* CADERNETA DE POUPANÇA
EXTINÇÃO COM
JULGAMENTO DE MÉRITO Reconhecimento da prescrição
Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do
informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça
Ação
proposta após o prazo quinquenal Inocorrência da prescrição
Recurso provido.
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga omnes da r.
sentença proferida na ação coletiva
Desnecessidade da
comprovação da associação do poupador ao IDEC Legitimidade
ativa configurada
Prescindibilidade da prévia liquidação da
sentença A apuração do quantum debeatur depende de meros
cálculos aritméticos Os juros da mora são devidos a partir da
citação do Banco nos autos da ação civil pública Incidência do
artigo 405 do Código Civil Brasileiro Referidos juros devem
incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do
Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no
percentual 1% ao mês
Possibilidade do arbitramento dos
honorários do advogado
Aplicação da Súmula no 517 do
Superior Tribunal de Justiça Juros remuneratórios Ausência
de previsão no título exequendo
Ausência de controvérsia
quanto à aplicação dos índices da caderneta para a atualização
monetária do débito exequendo, com a observação que a utilização
não acarreta na inclusão automática dos juros remuneratórios
Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e
julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da
sentença *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 484/487, com
fundamento no inciso V, do artigo 924 do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
cujo
relatório se adota.
Apela o credor, objetivando reformar o julgado, alegando que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/14
prescrição não restou caracterizada.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
A Súmula no 150 do Supremo
Tribunal Federal preceitua:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
Tal
entendimento
restou
sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, com o julgamento do Recurso
Especial
no
1.273.643/PR, em sede de
recurso repetitivo, consoante se depreende
do seguinte excerto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ART.
543-C
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/14
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública ”.1 (grifamos)
Dessa
forma,
não
restou
configurada a prescrição, pois a r. sentença
proferida na ação coletiva transitou em
julgado aos 27 de outubro de 2009, de
modo que o exequente ajuizou a presente
execução
individual
dentro
do
prazo
quinquenal, qual seja na data de 21 de
outubro de 2014.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se
em
condições
de
imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
O
poupador
não
precisava
comprovar sua associação ao IDEC, para
promover a execução individual, tampouco
conceder autorização ao referido instituto
para a propositura da ação civil pública.
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este é o posicionamento esposado pelo Pretório Excelso, no
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/14
julgamento do Recurso Extraordinário no
573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente
da Segunda Turma, a autorização formalizada de forma
genérica é válida para a associação defender, judicial ou
extrajudicialmente,
os interesses - repito dos filiados,
como está no inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos casos
em que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.2
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada,
de forma definitiva, no julgamento do
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS,
2 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil
pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de
Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso,
dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/14
consoante constou:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de
Brasília/DF”.
3 (grifamos)
Tal recurso foi julgado nos
moldes do artigo 1.036 do Novo Código de
Processo Civil, de modo que a determinação
de suspensão então proferida encerrou-se
com a prolação do V. Acórdão aos 13 de
agosto do ano de 2014 e subsequente
publicação no dia 02 de setembro do mesmo
ano.4
Além
disso,
o
mencionado
Acórdão transitou em julgado aos 10 de
agosto de 2015,5 razão pela qual inexiste
qualquer
óbice
ao
prosseguimento
da
execução.
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação do título, dispõe o artigo 475-
B do Estatuto Adjetivo Civil de 1973,
vigente à época da intimação da devedora:
3 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
4 “O pronunciamento
definitivo acerca de uma matéria submetida ao regime dos recursos
representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com o desfecho do julgamento no
Órgão Colegiado competente - seja alguma das Seções Especializadas,
seja a própria
Corte Especial -, isto é, com a proclamação do resultado durante a sessão, sendo que a
publicação do aresto guarda como principal corolário a autorização para que os
Tribunais de segunda instância retomem o exame dos feitos de acordo com a orientação
consagrada por este STJ”. (STJ. AgRg. nos EREsp. no 794.079/RS. )
5
STJ.
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS.

Disponível
em
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipo
Pesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201301991290.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/14
“Art. 475-B. Quando a determinação do
valor da condenação depender apenas de cálculo
aritmético, o credor requererá o cumprimento da
sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o
pedido com a memória discriminada e atualizada do
cálculo”.
Ao discorrer sobre o tema, o
mestre Cândido Rangel Dinamarco teceu as
seguintes considerações:
“A obrigação declarada não se considera
ilíquida, nem genérica a condenação, quando na sentença estão indicados todos os elementos
necessários para determinar a quantidade de bens
devidos, mediante meras operações
aritméticas.
Liquidez
existe tanto nas obrigações determinadas em moeda,
quanto nas determináveis mediante simples contas.
Nesses casos, em vez de promover à liquidação de
sentença, que então é desnecessária e inadmissível, ao
propor a execução o autor fará seus cálculos e lança-
los-à
numa
memória
discriminada

e
atualizada ”.6
(grifamos)
Por
ocasião
da
exordial,
o
credor fez prova da sua titularidade e da
existência de saldo na caderneta de poupança mantida junto à instituição
financeira, referente aos meses de janeiro e
fevereiro do ano de 1989.
Portanto,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos, sendo de todo prescindível a prévia liquidação da
sentença, diante da inexistência de fato
6 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 236.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/14
novo que demande comprovação, como
previsto no artigo 475-E do supracitado
diploma legal.
Nesse sentido já se pronunciou o
jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por
fato
novo
entende-se
qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura da
ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a) que
tenha ocorrido depois da sentença e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso, aplicar
o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.7 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando, para se determinar o valor da
condenação, houver necessidade da prova de fato que
tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída”.
8
Aliás, este é o entendimento da
jurisprudência:
“Os
representados

pelo
IDEC
nesta
7 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.
8 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/14
execução apresentaram documentos que indicam o
número e agência da respectiva conta, bem como o valor
em depósito em janeiro de 89. Daí, para que se chegue ao
valor devido basta uma simples operação matemática
com planilha de cálculo . Certamente, a situação poderá
ser diversa se outros beneficiados pela sentença não
puderem comprovar sua condição de vítima com extratos
ou documentos. Diante da diversidade de situações
fáticas postas no processo coletivo, não pode se ler a
lei de forma restritiva, como se ela estivesse a exigir
sempre a liquidação por artigos ”.9 (grifamos)
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização
da
condenação genérica completa-se com a comprovação
da existência de conta-poupança
e demonstração
da
existência de depósito no período objeto da causa. Não
se faz mister provar fato novo a demandar dilação
probatória, mesmo porque meros cálculos com a
incidência dos índices fartamente conhecidos são
suficientes
para
delimitar
o
quantum
debeatur ”.10
(grifamos)
Com relação aos juros da mora,
estabelece o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
Acerca da matéria, leciona o
jurista Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial, não
9 STJ. Recurso Especial no 880.385/SP. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J.
02.09.2008.
10 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000.
38a Câmara da
Seção de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/14
fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 11 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano
1989,
é
devida
desde
então
ao
recorrente.
Sobre o tema, já se pronunciou a
jurisprudência:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA
VALIDADE
PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
12 (grifamos)
Referido
encargo
incidirá
no
11 SCAVONE JUNIOR , Luiz Antonio . Do Descumprimento
das Obrigações:
Consequências

à luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e teleológica
. São
Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.
12 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/14
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme
disposto
no
artigo
406
do
mencionado diploma legal c.c. o artigo 161
do Código Tributário Nacional.
Além disso, o artigo 652-A do
Código
de
Processo
Civil
de
1973
estabelece que ao despachar a inicial, o Juiz
fixará de plano os honorários advocatícios
a serem pagos pelo executado.
Tal
disposição
deve
ser
observada no presente caso por força do
artigo 475-R, do mencionado diploma legal,
que
prevê
a
aplicação
subsidiária
ao
cumprimento da sentença das normas que
regem o processo de execução de título
extrajudicial.
Aliás, referido posicionamento
restou
corroborado
pelo
Superior
Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula
no 517, que dispõe:
“São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, nos termos do
artigo 475-J do Estatuto Adjetivo Civil de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/14
1973, a instituição financeira se limitou a
depositar
o
montante
exequendo
para
garantia do juízo, razão pela qual os
honorários advocatícios são devidos.
Esta
é
a
orientação
dos
doutrinadores
Teresa
Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida existente
na doutrina sob a égide do CPC de 73, prevendo-se
expressamente,
a fixação de honorários na fase de
cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a
penalidade
o
réu
deverá
efetuar
o pagamento ”. 13
(grifamos)
Por
outro
lado,
os
juros
remuneratórios não são devidos, eis que não
foram
previstos
no
dispositivo
da
r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca de Brasília e mantida pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
13 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO,
Leonardo Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros

Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo:
Revista dos Tribunais. P. 866

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/14
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.o
1998.01.016798-9

DE
BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.

AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA
VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA.
1. Não tendo havido condenação expressa
ao pagamento de juros remuneratórios
na ação civil
pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs. Banco do Brasil),
que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a
inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob
pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa
julgada ”.14 (grifamos)
Por fim, ao propor a presente
execução,
o
poupador
pleiteou
expressamente a utilização dos índices da
caderneta de poupança para o cálculo da
correção monetária do débito.
Aliás, por ocasião da impugnação
ao cumprimento do julgado, a devedora
também requereu expressamente a aplicação
dos índices da caderneta de poupança, para
a atualização monetária do débito exequendo, em conformidade com o
pleiteado pelo credor na exordial, razão
pela qual é de rigor a adoção dos referidos
índices,
em
virtude
da
ausência
de
controvérsia a respeito do tema.
Todavia, cumpre observar que,
como constou anteriormente, a utilização
14 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104176-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14/14
dos mencionados índices não acarreta automaticamente a inclusão dos juros remuneratórios.
PELO EXPOSTO , dá-se provimento
ao recurso, para os fins de desconstituir a
r.
sentença
e
JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento
da sentença, para os fins de excluir os
juros remuneratórios do montante exequendo, bem como determinar a
aplicação dos índices da caderneta de
poupança, para a atualização monetária do
débito exequendo.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
10% (dez por cento) do proveito econômico,
consoante
os
ditames
previstos
no
parágrafo 8o, do artigo 85 c.c. o parágrafo
1o, do artigo 523, ambos do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator